Tribunal: TJDFT
Processo: 0713763-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA. ANIMUS DIFFAMANDI. CALUNIANDI. ATIPICIDADE. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Apelação interposta pelo querelante em face da sentença que rejeitou a queixa crime, e determinou o arquivamento dos autos, nos termos do artigo 395, I, do Código de Processo Penal.

3. O apelante alega ser evidente a intenção da apelada, que agiu com animus diffamandi e caluniandi, a fim de dificultar o convívio entre pai e filho.

4. A querelada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão proferida pelo juízo a quo.

5. O Ministério Público ofereceu o Parecer (ID 18797543), manifestando-se pelo não provimento do presente recurso e, consequentemente, a manutenção do r. decisum.6. Nos delitos contra a honra, imprescindível, além do dolo, o propósito de ofender (animus) que inexiste se ocorre o mero animus narrandi.

7. As assertivas da apelada ocorreram em sede de disputa judicial envolvendo o filho de ambas as partes, motivo pelo qual se revela razoável a ocorrência de críticas e relato de acontecimentos, a fim de se dar amplo conhecimento dos fatos sob a ótica das partes, não se configurando a existência de dolo de difamar ou injuriar.

8. A ocorrência policial registrada pela querelada, ora apelada, para apuração de possível crime de maus tratos praticados pelo querelante contra o seu filho, não caracteriza o crime de calúnia quando tão somente é exposto o fato ocorrido, podendo ensejar, tão somente, a incidência do tipo descrito no art. 339 do Código Penal, denunciação caluniosa, cuja ação penal é pública incondicionada.

9. Inexistindo indícios mínimo da existência do animus diffamandi ou injuriandi, a rejeição de sua queixa-crime, por atipicidade de conduta, nos termos do artigo 395, inciso I, do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.10. Recurso conhecido e não provido. Decisão que se mantém por seus próprios fundamentos.11. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais).12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95